Tribunal: CARF
Processo: 10880.952475/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952475/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.192 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
VICUNHA SIDERURGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SALDO
NEGATIVO.
DEDUÇÃO
DE
IRRF.
TRIBUTAÇÃO
DO
RENDIMENTO. COMPROVAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
Somente são passíveis de dedução no ajuste as retenções cujos respectivos
rendimentos integraram a base de cálculo do tributo. Demonstrada a declaração
de receitas em diligência, cabe reconhecer o direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite do crédito ora reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife - PE, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do contribuinte em epígrafe.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952475/2012-11
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952475/2012-11

Do Despacho Decisório:
Trata-se o presente processo da análise da Declaração de Compensação (Dcomp)
no 01271.86883.291009.1.7.02-6515, com cópia às fls. 02 a 06, por intermédio da qual o
contribuinte compensou débitos diversos com suposto crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado em 2008 no montante original na data de
transmissão de R$ 889.245,70.
Como resultado da análise realizada foi proferido o Despacho Decisório com no
de rastreamento 029257555, em 01 de agosto de 2012, com cópia às fls. 07 e 10 a 11, que
decidiu não homologar a compensação declarada.
Conforme consta da fundamentação da decisão, o contribuinte informou na
Dcomp que o saldo negativo pretendido decorreu da dedução no ajuste anual de
R$v6.630.139,63 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Contudo, somente
foivvalidado o montante de R$ 1.823.982,70, tendo sido glosada a retenção efetuada pelo CNPJ
nov33.042.730/0001-04, no valor de $ 4.806.156,93, haja vista que a receita correspondente não
foi oferecida à tributação. Abaixo está copiado o demonstrativo constante do anexo aovdespacho
decisório referente à análise de crédito (fl. 10):

Tendo em vista que o IRPJ devido apurado na DIPJ foi de R$ 5.740.893,93, ao
deduzir o montante do IRRF validado, em valor inferior àquele, não se apurou saldo negativo
para o período, razão pela qual não foi reconhecido o direito creditório.
Consta do já mencionado anexo de análise de crédito, no item “Documentação
Complementar”, que os documentos considerados na análise do direito creditório estão
arquivados no processo no 16306.720861/2012-55, disponibilizado ao contribuinte na repartição.
Da Manifestação de Inconformidade:
Cientificado da decisão por via postal em 10 de agosto de 2012 conforme cópia do
Aviso de Recebimento (AR) à fl. 09, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade às fls. 14 a 25, em 11 de setembro de 2012, instruída com os documentos às fls.
26 a 100, onde argumentou/requereu, em síntese, o que segue:
- tempestividade;
- nulidade do despacho decisório - o motivo determinante para a prolação da
decisão – não comprovação de retenção na fonte de R$ 4.806.156,93 pelo CNPJ
33.042.730/0001-04 – é absolutamente inexistente, vez que, conforme informe de rendimentos
em anexo, a retenção ocorreu de fato, o que poderia ter sido aferido administrativamente pela
simples conferência da Dirf. O ato administrativo deve ser motivado. Havendo vício nesse
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952475/2012-11

elemento, deve ser reconhecida sua nulidade por infringir a legalidade. Nesse sentido decisão do
Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o despacho é nulo por não ter sido observado o
princípio da verdade material, pois a Receita Federal deveria ter intimado o contribuinte a
esclarecer o motivo da inconsistência, garantindo a ampla defesa e o contraditório, ou ter
consultado as informações fiscais anuais prestadas pela fonte pagadora. Anexa a Dirf
apresentada pela fonte retentora que comprova a retenção.
- existência do crédito – o único argumento da decisão foi o fato de que não teria
sido comprovada a retenção antes referida. Todavia, os documentos anexados (informe de
rendimento e extrato das Dirfs) comprovam a retenção total declarada no valor de R$
6.630.139,63.
Da decisão da DRJ:
A seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DO
RENDIMENTO. CRÉDITO ILÍQUIDO E INCERTO.
Somente são passíveis de dedução no ajuste as retenções cujos respectivos
rendimentos integraram a base de cálculo do tributo. Demonstrada a falta de
declaração de receitas que impediram a adequada determinação do imposto
devido, o crédito de saldo negativo pretendido não é certo nem líquido, não sendo
passível de ser reconhecido e utilizado em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No bojo do seu voto, extrai-se o seguinte ponto da discussão material mais
importante para o litígio em foco:

Do Recurso Voluntário:
Cientificado da decisão por via postal em 02 de junho de 2015, conforme "termo
de ciência por abertura de mensagem" à fl. 118, o contribuinte apresentou o recurso voluntário às
fls.122 a 132, em 30 de junho de 2015, ou seja, tempestivamente.
Seu recurso voluntário foi instruído com os documentos às fls. 121 a 132, cujos
anexos estão às fls. 133 a 188, em que argumentou e/ou requereu, em síntese, o que segue:
- nulidade processual:
Falta da ciência à recorrente do teor do processo no 16306.720861/2012-55,
quando do conhecimento do Despacho Decisório objeto do presente processo. Houve, nas suas
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952475/2012-11

palavras, apenas singela menção no Termo de Informação Fiscal sobre a existência de
documentação complementar nos autos do referido processo.
Igualmente, reclama que a DRJ se pautou de informações extra autos.
Destarte, a DRJ inovou na sua fundamentação fática e jurídica para negar a
Manifestação de Inconformidade. Por inovar na fundamentação, a sua decisão seria nula.
Pugna pela nulidade da decisão da DRJ, e que seja formalmente intimada do
conteúdo dos autos do processo no 16306.720861/2012-55, para apresentação de nova
manifestação de inconformidade.
- da matéria:
Informa que as receitas de juros sobre capital próprio, base de cálculo do
montante de IRRF formador do saldo negativo objeto da presente discussão processual, foram
ofertadas à tributação.
Tal valor não foi ofertado na ficha 06A, linha 21, em que se esperaria, mas sim na
ficha 09A, linha 39 - Outras adições, compondo ali, o montante de R$ 32.089.661,62, em que R$
32.041.046,24 seriam o valor de Juros sobre Capital Próprio, e os restantes R$ 48.615,38 seriam
despesas eventuais adicionadas.
Adicionalmente, informa que os juros de capital próprio recebidos constam como
adição, no Lalur 2008.
Para demontrar tal composição, apresenta os documentos 04, 05, 06 e 07.
Destarte, trata-se de interpretação diversa da recorrente sobre a forma de
apresentação desta receita na DIPJ, mas que não implicou em prejuízo na tributação.
Requer, portanto, que seja aplicado o princípio da verdade material e seja
reconhecido o direito de crédito e sua correspondente compensação.

Da conversão em diligência:
Em sessão deste colegiado em 21/09/2017, entendeu-se em converter o presente
processo em diligência (Resolução no 1402-000.459) para se verificar as alegações do
contribuinte, pelo que ocorreu o despacho de diligência ao CARF (fls. 228 e ss), com a
manifestação da recorrente a respeito (fls. 245 e ss).

É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário já foi
considerado tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o
conheço.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952475/2012-11

Do recurso voluntário:
O presente processo de não homologação cinge-se à discussão da não-
homologação de R$ 4.806.156,93, de IRRF, pela justificativa de não ter a correspondente receita
oferecida à tributação.
Após tomar ciência da decisão de piso, então devidamente esclarecido da nodal da
não homologação, o contribuinte trouxe aos autos elementos comprobatórios, que o presente
colegiado entendeu que seriam melhor se fossem verificados na unidade de origem da Receita
Federal do Brasil.
Após, retorno da diligência, com a seguinte conclusão:
CONCLUSÃO
22. Por todo o exposto e considerando tudo que consta nos autos, restou
confirmado que o fato de a recorrente ter registrado o valor da Receita de JCP na
LINHA 39 da FICHA 09A, em vez de ter registrado o mesmo valor na LINHA 21
da FICHA 06A, em nada alterou o valor do Lucro Real apurado para o ano-
calendário 2008.
23.
Em outras palavras, restou comprovado o oferecimento integral à
tributação do valor da Receita de JCP, intrinsecamente vinculado ao IRRF
código 5706 informado na DCOMP como Estimativa Mensal utilizada como
dedução para apurar o valor do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2008.

Não havendo nenhum elemento desabonador da execução da diligência, sem
maiores delongas, no mérito, entendo que restou comprovado o direito creditório pleiteado nos
autos.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 257
DF CARF MF
Original